Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. COMPRA CANCELADA. DEFESA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TROCA DE MENSAGENS. BEM ESSENCIAL PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INOCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 159,03 (cento e cinquenta e nove reais e três centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos, bem como argui preliminarmente a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse recursal e a necessidade de esgotamento da via administrativa.
Rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual.
Cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
Omissão probatória que ocasiona a presunção de que não houve a entrega do produto ou a restituição do valor, mesmo após a reclamação realizada na plataforma da recorrente.
Em regra, entendo pela inexistência de danos morais nos casos de produto pago e não entregue e ou/cancelamento de compra, sob o argumento de que a situação caracteriza mero descumprimento contratual, fato que, por si só, não tem potencial suficiente para extrapolar a esfera patrimonial. Contudo, tal entendimento deve ser analisado caso a caso.
Compra de trinta esmaltes na plataforma da recorrente.
Recorrida afirma ser manicure, fato não contestado pela recorrente. Assim o produto adquirido é utilizado para exercer seu trabalho.
Existência de troca de mensagens com o vendedor pela plataforma da recorrente, ausência de estorno e suspensão temporária da conta da recorrida na plataforma.
Em casos de não entrega do produto e/ou cancelamento da compra, a natureza do bem deve ser considerada.
Alegação genérica da defesa sem comprovação documental torna frágil o substrato a sugerir que a responsabilidade é de terceiro.
Dano moral caracterizado.
Arbitramento do quantum indenizatório observou o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA AGUIAR DE MORAES - CPF: 074.715.291-80 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020